Tribunal: TCU
Processo: 034.039/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 447/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de tomada de contas autuada, nos termos do Acórdão 5444/2011-TCU-Segunda Câmara (Peça no 1), por meio da conversão do TC Processo 028.090/2010-1 , tendo ele tratado de auditoria de conformidade (Fiscalização 1006/2010) sobre a aplicação dos recursos federais repassados, nos exercícios de 2009 e 2010, ao Município de Lavras da Mangabeira - CE para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), Programa Saúde da Família (PSF) e Programa de Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Programa Bolsa Família), além das descentralizações viabilizadas por intermédio da celebração de convênios e contratos de repasse; Considerando que, ao julgar o feito, o Acórdão 1.464/2014 foi proferido pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Fernando Antonio de Almeida Sousa e da empresa Steel Locadora de Veículos, Equipamentos e Mão de Obra Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados desde as datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor (R$) Data da ocorrência 36.328,34 23/4/2010 36.328,34 23/4/2010 35.938,97 10/5/2010 12.081,39 17/6/2010 9.899,3 07/7/2010 2.141,55 06/7/2010 12.101,81 27/7/2010 12.101,81 13/8/2010 9.2. aplicar ao Sr. Fernando Antonio de Almeida Sousa e à empresa Steel Locadora de Veículos, Equipamentos e Mão de Obra Ltda., de forma individual, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU); 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU): Responsável Valor Edenilda Lopes de Oliveira Sousa 15.000,00 Eldon Ferrer de Almeida 10.000,00 Francisco Duarte Campos Júnior 6.000,00 Maria Jaquelina Lucena da Silva Sá 6.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas constante deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RITCU), sem prejuízo das demais medidas legais previstas; 9.6. declarar a inidoneidade da empresa Steel Locadora de Veículos, Equipamentos e Mão de Obra Ltda. para participar, por cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei no 8.443, de 1992 (...) "; Considerando que, no presente momento, o TCU deve avaliar a quitação da multa individual aplicada em desfavor de Eldon Ferrer de Almeida pelo item 9.3 do aludido Acórdão 1.464/2014 prolatado pelo Plenário do TCU em 4/6/2014 (Ata n° 20/2014); Considerando que a Seproc teria assinalado que Eldon Ferrer de Almeida teria dado o início ao recolhimento da 1a parcela da multa individual, em 2/9/2014 (Peça 263), e finalizado o integral pagamento, em 6/5/2021, como atestado pelo Demonstrativo de Débito acostado à Peça 315, tendo restado o diminuto saldo devedor remanescente de apenas R$ 5,48 (data de referência em 4/6/2021); Considerando, todavia, que, diante da baixíssima materialidade desse valor remanescente em apenas R$ 5,48, com o evidente custo de cobrança em montante muito superior a esse irrisório valor, o TCU pode conceder a subsequente quitação ao respectivo responsável em homenagem, assim, aos princípios administrativos da razoabilidade, economia processual e racionalidade administrativa Considerando, ainda, que, diante do não recolhimento do débito solidário aplicado pelo item 9.1 do Acórdão 1464/2014-TCU-Plenário em desfavor de Fernando Antônio de Almeida Sousa e da Steel Locadora de Veículos, Equipamentos e Mão de Obra Ltda., e diante, do mesmo modo, do não recolhimento das multas individuais aplicadas pelos itens 9.2 e 9.3 dessa deliberação em desfavor de Fernando Antônio de Almeida Sousa, Francisco Duarte Campos Júnior e Maria Jaquelina Lucena da Silva Sá, além da Steel Locadora de Veículos, Equipamentos e Mão de Obra Ltda., teriam sido constituídos os correspondentes processos de cobrança executiva sob as seguintes condições: Responsáveis Origem da dívida Item do Acordão condenatório CBEX Data de transmissão à AGU Fernando Antônio de Almeida Sousa e Steel Locadora de Veículos, Equipamentos e Mão de Obra Ltda. Débito 9.1 TC- Processo 005.244/2021-8 09/03/2021 Fernando Antônio de Almeida Sousa Multa 9.2 TC- Processo 005.243/2021-1 09/03/2021 Francisco Duarte Campos Júnior. Multa 9.3 TC- Processo 005.230/2021-7 09/03/2021 Maria Jaquelina Lucena da Silva Sá Multa 9.3 TC- Processo 005.223/2021-0 09/03/2021 Steel Locadora de Veículos, Equipamentos e Mão de Obra Ltda. Multa 9.2 TC- Processo 005.232/2021-0 09/03/2021 Considerando, enfim, que, à Peça 325, o MPTCU ter ia anuído à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar a específica quitação da multa individual em prol, assim, de Eldon Ferrer de Almeida (CPF XXX.560.213-XX), diante do integral recolhimento da multa individual aplicada pelo Acórdão 1.464-TCU-Plenário, em 4/6/2014 (Ata n° 20/2014), sob as seguintes condições: (i) para Eldon Ferrer de Almeida (CPF XXX.560.213-XX) sob o valor original da multa individual em R$ 10.000,00 e a data de origem da multa em 4/6/2014, tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes valores: Valores Recolhidos Datas dos Recolhimentos R$ 278,00 02/09/2014 R$ 278,00 09/10/2014 R$ 278,00 10/11/2014 R$ 278,00 09/12/2014 R$ 278,00 09/01/2015 R$ 278,00 10/02/2015 R$ 278,00 09/03/2015 R$ 278,00 09/04/2015 R$ 278,00 05/05/2015 R$ 278,00 09/06/2015 R$ 278,00 01/07/2015 R$ 278,00 07/08/2015 R$ 278,00 03/09/2015 R$ 278,00 29/10/2015 R$ 278,00 10/11/2015 R$ 278,00 10/12/2015 R$ 278,00 14/10/2016 R$ 278,00 14/10/2016 R$ 278,00 17/10/2016 R$ 278,00 17/10/2016 R$ 278,00 17/10/2016 R$ 278,00 17/10/2016 R$ 278,00 17/10/2016 R$ 278,00 17/10/2016 R$ 278,00 17/10/2016 R$ 278,00 08/11/2016 R$ 278,00 12/12/2016 R$ 278,00 04/01/2017 R$ 278,00 11/01/2017 R$ 278,00 16/02/2017 R$ 278,00 21/03/2017 R$ 278,00 09/05/2017 R$ 278,00 08/06/2017 R$ 278,00 10/07/2017 R$ 278,00 10/08/2017 R$ 278,00 08/09/2017 R$ 278,00 06/05/2021 (ii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 034.039/2011-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 005.232/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 005.244/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 005.223/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 005.243/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 028.090/2010-1 (AUDITORIA) e TC- Processo 005.230/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Edenilda Lopes de Oliveira Sousa (CPF XXX.368.283-XX); Eldon Ferrer de Almeida (CPF XXX.560.213-XX); Fernando Antônio de Almeida Sousa (CPF XXX.942.473-XX); Francisco Duarte Campos Júnior (CPF XXX.735.953-XX); Maria Jaquelina Lucena da Silva Sá (CPF XXX.185.733-XX) e Steel Locadora de Veículos Máquinas Equipamentos e Mão de Obra Ltda. (CNPJ 10.565.150/0001-04). 1.3. Entidade: Município de Lavras da Mangabeira - CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: 1.7.1 Ítalo Viana Aragão (OAB/CE 27.392) e Catarina Fernandes Freitas (OAB/CE 28.844), representando Maria Jaquelina Lucena da Silva Sá; 1.7.2. Edson Saraiva Tavares (OAB/CE 13.998), representando a Steel Locadora de Veículos Máquinas Equipamentos e Mão de Obra Ltda.; e 1.7.3. Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (OAB/DF 29.760), entre outros, representando Edenilda Lopes de Oliveira Sousa. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Eldon Ferrer de Almeida, para ciência e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e adoção das providências cabíveis; e 1.8.2. promover o prosseguimento dos demais feitos.